Tribunal: TJES
Processo: 0006410-96.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006410-96.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL, ART. 619, CPP – AUSÊNCIA DE OMISSÃO
INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO SUSCITADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO
- DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS

1) Não verificada omissão no Acórdão embargado, pois a tese de desclassificação do crime de tráfico para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas, deduzida nos presentes embargos declaratórios, não foi suscitada nas razões de apelação. Portanto, não cabe análise de inovação não debatida no Acórdão embargado, pois sem análise anterior não há que se falar na existência de omissão.

2) Embargos de Declaração desprovidos.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração na Apelação Criminal, interposto por
JORGE DOS SANTOS
, inconformado com o Acórdão de ID 6176560 que, a unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que condenou o recorrente à pena de e 05 (cinco) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Em razões recursais constantes do ID 6354725, o recorrente alega que houve omissão no Acórdão embargado, em relação à prova, postulando pelo acolhimento da tese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06.

A Douta Procuradoria de Justiça apresenta Contrarrazões em ID 6650954, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração na Apelação Criminal, interposto por
JORGE DOS SANTOS
, inconformado com o Acórdão de ID 6176560 que, a unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que condenou o recorrente à pena de e 05 (cinco) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

O Acórdão atacado foi ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - APELO DESPROVIDO
1) A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foi confirmada pelas provas colacionadas aos autos, principalmente pelos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, bem como pelos relatos do usuário que comprava entorpecentes com o recorrente no momento da prisão em flagrante. 2) Os depoimentos dos agentes de segurança são válidos e possuem fé pública, sendo eles muitas vezes os únicos presentes na cena de crimes que ocorrem na clandestinidade, como o tráfico de drogas. 3) Apelo desprovido.

Em razões recursais constantes do ID 6354725, o recorrente alega que houve omissão no Acórdão embargado, em relação à prova, postulando pelo acolhimento da tese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06.

Para tanto, aduz que a quantidade de droga apreendida foi muito pequena, e que o ora embargante, quando interrogado, admitiu que a bucha de maconha com ele apreendida se destinaria a seu consumo, declinando desconhecer a quem pertenciam os seis pinos de cocaína encontrados nas proximidades do local da prisão em flagrante.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 206/212, a defesa requereu a absolvição do embargante, aduzindo unicamente a tese de ausência de prova produzida em juízo, ou seja, a tese desclassificatória se trata de inovação recursal, vedada em sede de embargos declaratórios, não havendo que se falar na existência de omissão no Acórdão, que apreciou a matéria suficiente a matéria deduzida pela defesa, observando os limites objetivos delineados pela defesa.

Portanto, não cabe análise em sede de aclaratórios de inovação não debatida no Acórdão combatido, pois sem análise anterior não há que se falar na existência de omissão.

De acordo com a sedimentada jurisprudência da Corte da Cidadania, “
[a] argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.388.645/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; sem grifos no original.)” (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.898.796/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

No mesmo sentido se inclina a jurisprudência deste Tribunal: TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 050180000767, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022; (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 061140011893, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022; TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035190003059, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022; TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035190201687, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022.

Assim sendo,

CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.